Tribunal: TJDFT
Processo: 0716748-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716748-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROSA DE JESUS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSE ROSA DE JESUS (ID 58753438) em face da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 58753436) que, nos autos de ação revisional com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora Apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pela parte autora, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. Em suas razões recursais (ID 58753438), o Apelante alega que: (i) era quotista do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), motivo pelo qual recebia em sua conta individual valores provenientes dos repasses dos entes públicos; (ii) como já demonstrado nos autos, em agosto de 1988, o valor acumulado na conta do Recorrente era de CZ$ 100.286,00, que deveria ter sido preservado em sua conta; (iii) a mera comparação entre o valor existente na conta do Autor em 18/08/1988 e o valor que foi sacado em 2008 por si só demonstra que o Banco não preservou corretamente a quantia conforme estabelecido pelo art. 239, § 2o, da Constituição Federal; (iv) a comprovação do desfalque na conta Pasep pode ser feita pela simples utilização da “Calculadora do Cidadão”, instrumento oficial para a conversão de moedas do BCB, demonstrando o ato ilícito; (v) a relação estabelecida entre o servidor público, beneficiário do PASEP, e o Banco Réu, por disposição do Código de Defesa do Consumidor – CDC, é uma relação de consumo; (vi) em razão de o Banco do Brasil ser o gestor da conta, é ele apto a produzir todas as provas sobre as movimentações realizadas. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja apurado o correto valor devido na conta PIS/PASEP do Autor, segundo os índices determinados pelo Conselho de Direito do PIS/PASEP, pela contadoria judicial. O recurso é isento de preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 58753079). O Apelado, em contrarrazões (ID 58753440), refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. O presente feito foi submetido ao regime do incidente de resoluções repetitivas IRDR 16, sendo firmada a seguinte tese: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos cuja questão submetida a julgamento fosse a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (grifos nossos) Assim, diante do precedente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em razão de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”. Cumpre pontuar que está assentado no acordão repetitivo que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Analisando os autos, verifiquei que o Autor realizou o saque em sua conta PASEP em 9/07/2008 (ID 58753096), o que indica, ao menos em análise preliminar, que a pretensão de eventual indenização já foi alcançada pela prescrição decenal, haja vista o ajuizamento da ação em 4/06/2020. Ante o exposto, e com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE as Partes para, querendo, apresentarem manifestação acerca da prejudicial de prescrição suscitada de ofício, em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2024 16:18:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador